Tribunal: TJPA
Processo: 0804009-73.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804009-73.2021.8.14.0000

PACIENTE: DANYEL GUEDES SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE GOIANESIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804009-73.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: YURI FERREIRA MACIEL.

PACIENTE: DANYEL GUEDES SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GIOANÉSIA DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DO ARTIGOS
121, § 2º, INCISO IV E ARTIGO 155, § § 1º E 4º, INCISOS I E IV, AMBOS DO CPB
.
NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações referentes à negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, alegação não conhecida;

2. A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública, ante a repercussão onde o crime aconteceu, a gravidade da infração penal, o
modus operandi
, também para a assegurar a aplicação da Lei Penal, pois conforme depoimento prestado pela própria ex-companheira do paciente, este se evadiu do distrito da culpa logo após a consumação do delito, haja vista a apuração dos fatos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegá-lo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 27 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de DANYEL GUEDES SILVA, com prisão preventiva decretada no dia 11/02/2021, sendo cumprida no mesmo dia, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, inciso IV e artigo 155, § § 1º e 4º, incisos I e IV, do CPB, fato ocorrido no dia 20/01/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará.

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva; b) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 5125091 - páginas 1 a 4) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que Danyel Guedes Silva, vulgo “Gordão” (paciente), Klaivert Silva Batista, Lucas Alves de Sousa e Marcos Paulo de Sousa foram os autores do furto ocorrido na Delegacia de Polícia do município de Goianésia do Pará, os quais subtraíram 02 (dois) aparelhos celulares e 02 (duas) armas de fogo tipo revólver. Todavia, em virtude do corréu Marcos Paulo de Sousa disseminar a informação indiscriminadamente a populares acercada autoria do furto, bem como pertencer a facção criminosa Comando Vermelho, foi encomenda sua execução por integrantes da facção anteriormente mencionada de dentro do presídio localizado no Município de Tucuruí a fim de evitar a atenção da Polícia Judiciária. Salienta-se que o responsável pela execução teria sido Danyel Guedes Silva (coacto), sendo consumado o homicídio no dia 20/01/2021.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

As alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

Quando decretou a prisão preventiva, o magistrado
a quo
, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, ante a repercussão onde o crime aconteceu, a gravidade da infração penal, o
modus operandi
, também para a assegurar a aplicação da Lei Penal, pois conforme depoimento prestado pela própria ex-companheira do paciente, este se evadiu do distrito da culpa logo após a consumação do delito, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Trechos do
decisum
:

[...]Aliado a isso, o relatório de missão da Polícia Civil ratificou as informações retrocitadas, porém, em razão do envolvimento da Organização Criminosa no caso sub examine, as pessoas temem em se identificarem, fato que se torna um empecilho para o prosseguimento da apuração das investigações.

Portanto, o caderno investigatório apresenta material harmônico quanto à materialidade e indícios de autoria dos representados no furto de dois aparelhos celulares e duas armas de fogo realizado na Delegacia de Polícia desta Comarca, inclusive contando com o depoimento do receptador de um dos aparelhos, assim como a motivação e autoria do homicídio de Marcos Paulo supostamente praticado pelo representado Danyel Guedes, vulgo Gordão.

Por sua vez, deve-se considerar que os representados pertencem a organização criminosa Comando Vermelho, bem como atuaram sob suas ordens na execução de Marcos Paulo, consubstanciando a periculosidade dos representados.

Ademais, nota-se que aos representados são imputadas a prática de delito de natureza grave, homicídio qualificado e furto qualificado, ato que teve grave repercussão social e evidente abalo à ordem pública, especialmente por se tratar de furto realizado na delegacia de polícia, mostrando-se a ousadia e o desrespeito dos representados às normas vigentes. Destarte, necessária, à toda evidência, a pronta intervenção do poder público para coibir práticas desta natureza, sobremodo, nesta Comarca, ainda de porte médio, assustada com o crescer da violência. Imperioso resgatar a ordem social e a própria credibilidade da justiça, abaladas com a prática do ato.

Consabido que a gravidade em abstrato do crime, por si só, não tem o condão de legitimar a medida. Todavia, no caso em apreço o periculum libertatis restou configurado a partir do agir dos representados Danyel Guedes Silva, vulgo “GORDÃO”, Klaivert Silva Batista, Lucas Alves De Sousa e da vítima Marcos Paulo de Sousa que teriam furtado mediante concurso de pessoas e rompimento de obstáculos objetos da delegacia de polícia, assim como, posteriormente, Danyel Guedes Silva, vulgo “GORDÃO” teria ceifado a vida da vítima Marcos Paulo de Sousa por motivo fútil, conforme se prova os depoimentos das testemunhas.[...]

[...]Ressalto, ademais, que neste primeiro momento vigora o princípio do in dubio pro societate, o qual, a bem da ordem pública e da paz social, relativiza, a priori, o princípio do estado de inocência em favor do interesse maior da Administração Pública, que é a instauração da persecução criminal judicial, com vistas à apuração de fatos, em tese, criminosos.

Há de se destacar que a prisão cautelar dos representados é imperiosa também para assegurar a aplicação da Lei Penal, pois conforme depoimento prestado pela própria ex-companheira do representado, ele evadiu-se do distrito da culpa logo após a consumação do delito.

Acrescento, ainda, que, diante a matéria de prisões processuais, as medidas cautelares previstas (artigo 319 do CPP) não se revelam adequadas ou suficientes para o delito em questão (homicídio), já que a garantia da ordem pública impõe a custódia preventiva do acusado, admitida pelo artigo 313, I, do CPP, diante da pena máxima cominada a este delito (superior a quatro anos).

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DANYEL GUEDES SILVA, VULGO “GORDÃO”, KLAIVERT SILVA BATISTA e LUCAS ALVES DE SOUSA, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.[...]

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente feito e na parte conhecida denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 27 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/05/2021